Tribunal: STF
Processo: ARE 1573925
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO À VENDA DO CFC E NÃO PARTICIPAÇÃO DOS ATUAIS SÓCIOS NO PROCESSO. INFRAÇÃO PREVISTA NA PORTARIA 101/2016 DO DETRAN. DERTERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DPROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “RECURSO INOMINADO - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC) - ALTERAÇÃO NO SEU QUADRO SOCIETÁRIO APÓS INICIADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CREDENCIAMENTO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO À VENDA DO CFC E NÃO PARTICIPAÇÃO DOS ATUAIS SÓCIOS NO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PENALIDADE PELA INFRAÇÃO COMETIDA PREVISTA NO ART. 63, I, ‘B’, DA PORTARIA DETRAN Nº 101/2016 QUE RESPONSABILIZA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES E AO DIRETOR GERAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO QUE O RÉU REABRA O PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA PELO AUTOR MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 131, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos pelo Centro de Formação de Condutores B Gagiu Ltda - ME (Doc. 19) foram desprovidos (Doc. 20). 



    Nas razões do apelo extremo, o Centro de Formação de Condutores B Gagiu Ltda - ME apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XLV, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta que “a manutenção da penalidade administrativa de cassação do credenciamento do Centro de Formação de Condutores, mesmo diante da clara demonstração de que os fatos imputados ocorreram sob a gestão societária pretérita, constituiu violação frontal ao princípio da intranscendência subjetiva da sanção” (Doc. 17, p. 8). Afirma que é incontroverso nos autos a ausência de má-fé e de participação por parte da nova gestão da empresa nos atos investigados. Argumenta que “o processo administrativo sancionador foi instaurado e tramitou sem qualquer participação ou ciência das atuais sócias da empresa, que somente vieram a descobrir a existência do procedimento administrativo quando já estavam consolidadas na administração da CFC e atuavam de boa-fé na prestação de serviço público delegado” (Doc. 17, p. 10). Ressalta que “o DETRAN/SP impôs ao Recorrente a penalidade de cassação do credenciamento com base em normas infralegais que já se encontravam revogadas no momento da cassação, notadamente a Portaria nº 101/2016, substituída pela Portaria nº 325/2022 e, em seguida, pela Portaria nº 25/2024” (Doc. 17, p. 12), motivo pelo qual afirma que “a Administração Pública desrespeitou frontalmente o princípio da legalidade” (Doc. 17, p. 13).



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignado, o Centro de Formação de Condutores B Gagiu Ltda - ME interpôs o presente agravo (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    In casu, o Colégio Recursal de origem negou provimento ao recurso inominado da empresa ora recorrente, para confirmar a sentença que determinara ao Detran a reabertura do prazo para defesa administrativa, in litteris:  



    “Verifica-se dos autos que a parte autora ingressou como sócia no ‘CFC B GAGIU LTDA ME’ em setembro de 2020, com a retirada dos sócios antecessores (fls. 19/21). 



    Posteriormente, tomou ciência que o referido CFC estava passando por processo administrativo devido à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais não autêntica (fls. 30), o que resultou na penalidade de cancelamento do credenciamento (fls. 124).



    Diante destes fatos a parte autora ingressou com a presente ação alegando que não participou do processo administrativo que resultou no cancelamento do credenciamento do CFC e que o referido processo é nulo.



    Julgada a ação, recorre a parte autora contra a r. sentença de procedência que determinou que o réu reabra o prazo para defesa administrativa.



    Pois bem, o CFC foi condenado no processo administrativo com base no artigo 63, I, ‘B’ da Portaria DETRAN nº 101/2016 (fls. 124), que dispõe que:



    (...)



    Assim, tratando-se de infração imputável tanto ao Diretor Geral quanto ao Centro de Formação de Condutores, correta a manutenção do processo administrativo com abertura de prazo para defesa administrativa pelo autor e, após, reanalise o mérito do procedimento, como determinado na r.sentença.



    Assim, a r. sentença deu correta solução à lide, de modo que há de ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da L.J.E.” (Doc. 15, p. 3-6, destaquei)



    Destarte, constata-se que o Colégio Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria 101/2016 do Detran), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Ressalte-se, ainda, que divergir do entendimento do Colégio Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. RE 1570852 / DF 14 Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo. Nulidade. Suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    5. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.490.370-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 23/08/2024, destaquei)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação aplicável à espécie em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Saliente, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Colégio Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente